Tribunal: TJPA
Processo: 0039119-68.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039119-68.2015.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ADRIANA MACHADO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE VALE-TRANSPORTE. VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, em remessa necessária e apelação cível, reformou sentença que havia condenado o Município de Marituba a indenizar servidora contratada temporariamente pelo não pagamento de vale-transporte entre 2009 e 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor temporário com contratação nula tem direito a vale-transporte; (ii) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Contratação temporária que se prolonga sem justificativa configura nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF.

Segundo o STF (RE 596.478 e RE 705.140), contratos nulos geram apenas direito ao salário e FGTS, excluindo outras verbas, inclusive vale-transporte.

4.O reconhecimento da nulidade é matéria de ordem pública e pode ser declarado de ofício.

5.A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado do STF e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contratação temporária irregular é nula e só gera direito ao salário e ao FGTS.

2.Não é devido o pagamento de vale-transporte ou qualquer verba acessória.

3.A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo julgador em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 7.418/1985.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, pleno, j. 13/06/2012; STF, RE 705.140, pleno, j. 28/08/2014; STF, ADI 3127, j. 26/03/2015; TJPA, Ap. Cív. 0000306-69.2011.8.14.0133, j. 05/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADRIANA MACHADO CARDOSO
em face da Decisão Monocrática de
(Id. 24046670),

que reformou sentença de primeiro grau e excluiu a condenação do Município de Marituba ao pagamento de indenização por vale-transporte
,
nos autos da Ação de Cobrança movida
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela recorrente, que alega haver sido admitida em 01/04/2008, mediante aprovação em processo seletivo público (Edital nº 001/2007), para o cargo de Agente de Combate às Endemias. Sustenta que, entre abril de 2008 e setembro de 2013, não recebeu o vale-transporte, benefício que somente lhe foi concedido a partir de outubro de 2013, por força de decisão judicial em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Requer, por isso, o pagamento retroativo do benefício, no valor de R$ 7.753,23, correspondente a duas passagens diárias durante o período não contemplado.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento de indenização pelos vales-transporte não fornecidos entre 26/02/2009 a 30/09/2013, considerando duas passagens por dia, vinte dias por mês, com exclusões proporcionais e desconto de 6% sobre o salário da autora.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARITUBA interpõe apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do vale-transporte, previstos na Lei nº 7.418/85 e no Decreto nº 95.247/87, bem como a inexistência de previsão normativa local para o benefício, à luz da Lei Municipal nº 036/98.

O recurso foi acolhido por decisão monocrática proferida pelo Relator, que reconhece, de ofício, a incidência do Reexame Necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Em consequência, reforma integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e, por corolário, afasta a condenação ao pagamento de vale-transporte, nos termos da fundamentação, conforme delineado na presente ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALE-TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo de vale-transporte, referente ao período de 26/02/2009 a 30/09/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devido o pagamento do vale-transporte a servidor temporário cuja contratação foi declarada nula, por desatendimento ao requisito da temporariedade previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) examinar se a decisão recorrida deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, ainda que lastreada em processo seletivo público, deve observar os critérios de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, IX, da CF. A contratação prolongada por mais de 14 anos configura nulidade, conforme jurisprudência do STF.
4. Declarada a nulidade da contratação temporária, os únicos efeitos jurídicos dela decorrentes são o direito ao salário pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, conforme decidido no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmado em jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.

5. Não há amparo legal para o pagamento do vale-transporte a servidores contratados de forma irregular, sendo indevida a condenação do ente municipal ao pagamento retroativo do referido benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso de apelação prejudicado. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de vale-transporte.
Tese de julgamento: "Na hipótese de nulidade de contratação temporária, o servidor faz jus apenas ao salário pelos serviços prestados e ao FGTS, sendo indevido o pagamento de vale-transporte ou qualquer outra verba indenizatória ou acessória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, pleno, j. 13/06/2012; STF, ADI 3127, Rel. Min. Teori Zavascki, pleno, j. 26/03/2015.

Inconformado o recorrente, alega em síntese
que a referida decisão, jamais foi contratada de forma temporária, tendo sido aprovada em processo seletivo público para cargo de Agente de Combate às Endemias, cuja contratação temporária é expressamente vedada pelo art. 16 da Lei 11.350/2006.

Alegou que o vínculo com a administração municipal se deu sob o regime celetista, regularmente instituído até sua mudança para o estatutário em 23/06/2017, e que durante esse período não recebeu o vale-transporte a que fazia jus.

Sustentou, ainda, que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por estar em consonância com os documentos dos autos, destacando que não houve pedido de reconhecimento da nulidade da contratação e que o Município não comprovou a inexistência do direito ao benefício, cuja obrigação está expressamente prevista na Lei nº 7.418/1985.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença de primeiro grau, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento de indenização referente ao vale-transporte não concedido no período assinalado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26863514.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.
Todavia,
o presente Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática proferida por esta Relatoria analisou de forma exauriente a matéria e aplicou corretamente o entendimento consolidado das Cortes Superiores, não havendo nos argumentos da agravante qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

A decisão monocrática, ao analisar a questão em sede de Reexame Necessário, reconheceu a nulidade da contratação e, como consequência, afastou o direito à verba pleiteada. Fez isso com base na longevidade do vínculo, que se estendeu por anos, desvirtuando o caráter excepcional e transitório que a Constituição Federal exige para contratações sem o crivo do concurso público para cargo efetivo (art. 37, II e IX).

Uma vez configurada a sucessiva e indevida prorrogação do contrato, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade. Declarada a nulidade, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
RE 596.478 (Tema 191)
, com repercussão geral reconhecida, é taxativa ao limitar os direitos do servidor.
O entendimento, aplicável tanto a contratos nulos por ausência de concurso quanto a contratos temporários desvirtuados, é o seguinte:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012).

Essa orientação foi expressamente estendida aos servidores temporários, como se vê no julgado do ARE 867.655 AgR, também da Suprema Corte, e reafirmada no julgamento da ADI 3.127, que declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside no fato de que o STF, ao definir os efeitos da nulidade contratual, foi claro ao restringir os direitos do trabalhador. No julgamento do
RE 705.140/RS
, o Plenário assentou que não são devidas outras verbas, mesmo a título indenizatório, além do salário e do FGTS:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. (...) 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014).

Portanto, verbas acessórias ou indenizatórias, como é o caso do
vale-transporte
pleiteado, não são devidas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido em casos análogos, como se observa no precedente colacionado na decisão agravada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. (...) INDEVIDO O RECOLHIMENTO DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS AO INSS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. (...) 4. Os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS, conforme RE 705.140. Sentença reformada para excluir da condenação o pagamento de horas extras, 13º salário, férias, vale transporte e, recolhimento das contribuições previdenciárias. (...) (TJ-PA - Apelação Cível: 0000306-69.2011.8.14.0133, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2017).

Assim, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência pátria. A tese fixada pelo Relator na decisão monocrática resume com acerto o posicionamento jurídico aplicável: "Na hipótese de nulidade de contratação temporária, o servidor faz jus apenas ao salário pelos serviços prestados e ao FGTS, sendo indevido o pagamento de vale-transporte ou qualquer outra verba indenizatória ou acessória.

Por fim, quanto à alegação de que a nulidade não foi objeto do pedido, cumpre esclarecer que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, especialmente em sede de Reexame Necessário, como corretamente procedeu o Relator.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
Decisão Monocrática de Id. 24046670
, que, em sede de Remessa Necessária, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação de Cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025